Tribunal: TJMT
Processo: 1007070-63.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007070-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), RAISSA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 048.650.241-40 (PACIENTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), RAISSA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 048.650.241-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. R. D. S. - CPF: 088.950.861-55 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, Polo Rondonópolis (MT), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003582-91.2026.8.11.0003, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, postula a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, com demonstração do
periculum
libertatis
; e (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. Razões de decidir:
1.
A prisão preventiva atende aos
arts
. 312 e 315 do CPP, porquanto o decreto demonstra, com base no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nos termos de declarações, no interrogatório e no laudo pericial, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
2.
A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos — 336,94 g de maconha, 40,93 g de cocaína e recipientes com substância análoga a “loló” —, aliadas à apreensão de balança de precisão, embalagens para acondicionamento e numerário fracionado, evidenciam, em tese, a mercancia ilícita, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da
paciente, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.
3.
A fuga do cônjuge no momento da abordagem e o risco de influência sobre testemunha menor de idade revelam fundamento concreto para a prisão por conveniência da instrução criminal.
4.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.
5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A quantidade e a variedade de entorpecentes, associadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública.
2.
As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados, de forma concreta, o
periculum
libertatis
e a insuficiência das medidas cautelares diversas.
3.
O risco concreto de interferência na colheita da prova, inclusive sobre testemunha menor de idade, legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX, da CF/88;
arts
. 312, 313, 315 e 319 do CPP;
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 25 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Raíssa Ribeiro da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis (MT), que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003582-91.2026.8.11.0003, homologou a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 12/02/2026, e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, ao fundamento da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, conforme decisão de Id. 347323895.

Em suas razões (Id. 347323885), o impetrante sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, por estar lastreada em motivação genérica e na gravidade abstrata dos delitos. Aduz que a autoridade judicial se ateve à quantidade de entorpecentes apreendidos, sem demonstrar concretamente a presença do
periculum
libertatis
ou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta, ainda, que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa. Ao final, requer a concessão da ordem, para que ela responda ao processo em liberdade, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, com a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A inicial veio instruída com os documentos de Ids. 347323890, 347323893, 347323895 e 347323896.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria, em 20/02/2026, conforme decisão de Id. 347715875.

Nas informações prestadas (Id. 348131887), a autoridade apontada como coatora esclareceu que a prisão da paciente ocorreu durante patrulhamento realizado em local conhecido por intensa traficância, ocasião em que foram apreendidos 40,93g de cocaína e 336,94g de maconha, além de balança de precisão e materiais utilizados para o fracionamento e a embalagem
da droga. Destacou, ainda, a necessidade da custódia para resguardar a instrução criminal, uma vez que o cônjuge da paciente
evadiu
do local e poderia influenciar o depoimento de testemunha menor de idade.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem, ao entendimento de que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, bem como na periculosidade da agente, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para a preservação da ordem pública.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas

corpus
impetrado em favor de RAÍSSA RIBEIRO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003582-91.2026.8.11.0003, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Da leitura da decisão impugnada, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e idônea, em observância aos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal. O Juízo de origem consignou, de forma expressa, a presença da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, amparando-se no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nos termos de declarações, no interrogatório e no laudo pericial definitivo.

Não prospera a alegação de ausência de fundamentação idônea. Ao contrário do que sustenta a impetração, o decreto prisional não se amparou em motivação genérica nem na gravidade abstrata dos delitos, mas, sim, em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a necessidade da segregação cautelar, conforme consign
ei
na decisão que indeferi a liminar, nos seguintes termos:

(...)
É o relatório.

Decido.

Cuida-se de
Habeas Corpus
Criminal n. 1007070-63.2026.8.11.0000, impetrado por Douglas Cristiano Alves Lopes em favor de Raissa Ribeiro da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, que, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003582-91.2026.8.11.0003 (A.P.F.D. 131.3.2026.2731), homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e 244-B da Lei n. 8.069/1990, conforme decisão de origem constante no Id. 223333475.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim fundamentada, destacando-se o seguinte trecho (Id. 223333475):

“(...) HOMOLOGO o Auto de Prisão em
Flagrante. (...) Extrai-se dos autos a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) O exame pericial de entorpecente demonstra que as substâncias apreendidas tiveram resultado positivo para a presença de cocaína, somando-se o total de 40,93g, e de
Cannabis sativa L.
(maconha), somando-se o total de 336,94g, conforme laudo pericial aportado no Id. 223217337. Logo, observa-se que a quantidade e a diversidade da droga encontrada são motivos suficientes para, neste momento, decretar a segregação cautelar da custodiada, porquanto demonstram a periculosidade concreta da agente. (...) Nesse sentido também é o Enunciado Orientativo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: Enunciado Orientativo n. 25 – ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’. Consigne-se que, além dos entorpecentes, foram apreendidos o valor de R$ 48,50 (...) 01 balança de precisão e embalagens para acondicionar entorpecentes, indicando, a priori, a mercancia. (...) Outrossim, a prisão cautelar servirá também para a conveniência da instrução criminal, ante o fato de que o cônjuge da custodiada pode influenciar nos fatos, além de que a irmã menor de idade também pode sofrer influência. (...) DISPOSITIVO. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da flagrada RAISSA RIBEIRO DA SILVA (...) para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal (...)”.

Na impetração (Id. 347323885), sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do Código de Processo Penal.

Afirma-se que o
decisum
estaria lastreado em motivação genérica, especialmente por se apoiar na quantidade de entorpecentes, sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
e sem enfrentamento quanto à suficiência de medidas cautelares diversas.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem, para expedição de alvará de soltura em favor da paciente, com confirmação da medida por ocasião do julgamento de mérito.

Em um exame inicial dos autos, não vislumbro, de imediato, a necessidade ou a possibilidade do deferimento da medida liminar, porquanto a ponderação dos fundamentos delineados demanda apreciação mais detida dos elementos informativos e dos atos processuais, providência incompatível com a cognição sumária própria desta fase.

Demais disso, observo que à paciente são imputados delitos que, em tese, admitem a imposição de pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos, recomendando-se prudência na análise antecipada do pedido, sem o indispensável suporte das informações da autoridade apontada como coatora e da manifestação ministerial.

De outro lado, ao menos nesta etapa processual, a decisão de origem evidencia suporte em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a natureza, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha, conforme laudo pericial indicado), bem como a apreensão de balança de
precisão, embalagens para acondicionamento e numerário em espécie, circunstâncias apontadas como indicativas, em tese, de mercancia, além do registro, no
decisum
, de fundamentos relacionados à conveniência da instrução criminal, em razão de possível interferência do cônjuge da custodiada e de potencial influência sobre testemunha menor de idade.

No tocante à fundamentação relativa à primariedade e à residência fixa, esta Corte já consolidou entendimento no Enunciado n. 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
liberta
tis
”.

Sobre a quantidade de drogas, entendimento consolidade do TJMT, no enunciado de n. 25 da TCCR, pacificou que:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Dessa forma, a redação nova do inciso III do § 3º do art. 312 do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei n. 15.272/2025, confere amparo legal à manutenção da prisão cautelar da paciente.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas;

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela natureza do delito, pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelas circunstâncias que revelam risco efetivo à ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que a concessão de medida liminar em
Habeas Corpus
é providência excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade alegada se revela de plano, o que, por ora, não se verifica, sobretudo porque as teses defensivas reclamam exame mais aprofundado, após a regular instrução do feito.

Dessa forma, considerando que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente,INDEFIROa liminar postulada e determino o cumprimento dos seguintes atos
(...) “

A
decisão hostilizada destacou a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em 336,94 g de maconha, 40,93 g de cocaína e 20 recipientes contendo substância análoga a “loló”, além de balança de precisão, embalagens utilizadas para o acondicionamento da droga e a quantia de R$ 48,50 em cédulas de pequeno valor. Tais circunstâncias, em tese, evidenciam a mercancia ilícita, revelam a gravidade concreta da conduta e demonstram a periculosidade da agente, legitimando a custódia para a garantia da ordem pública.

A redação
do art. 312, § 3º, III, deixa
clarievidente
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 3º
Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
:

III –
a natureza, a quantidade e a variedade de drogas
, armas ou munições apreendidas;
(grifo meus).

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte firmou compreensão no sentido de que a expressiva quantidade ou a variedade de drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 25 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Também se mostra legítimo o fundamento atinente à conveniência da instrução criminal. Conforme registrado pelo Juízo de origem e reforçado nas informações prestadas, o cônjuge da paciente evadiu-se do local no momento da abordagem policial, circunstância que evidencia risco concreto de interferência na colheita da prova, notadamente em relação ao depoimento de testemunha menor de idade, irmã da custodiada, que presenciou os fatos.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Esse entendimento, inclusive, encontra-se consolidado no
Enunciado Orientativo n. 43
desta Corte
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Do mesmo modo, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois se mostram insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da necessidade de resguardar a ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Assim, ausente qualquer ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026